Tribunal: TJPA
Processo: 0003661-25.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO-PENA EM CONSTRITIVA DOMICILIAR HUMANITÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÃRCERE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Deve de ser indeferido o pleito de conversÃ£o da prisÃ£o em constritiva domiciliar, quando nÃ£o demonstrada a impossibilidade de que receba o adequado tratamento de saÃºde no cÃ¡rcere, nos termos do entendimento jurisprudencial do Art. 117 da Lei de ExecuÃ§Ãμes Penais.2. Agravo em execuÃ§Ã£o conhecido e improvido, Ã unanimidade

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0003661-25.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: WALQUIRIA DA CONCEIÇÃO ALVES
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO-PENA EM CONSTRITIVA DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Deve de ser indeferido o pleito de conversão da prisão em constritiva domiciliar, quando não demonstrada a impossibilidade de que receba o adequado tratamento de saúde no cárcere, nos termos do entendimento jurisprudencial do Art. 117 da Lei de Execuções Penais.
2. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, realizado entre os dias dezessete e vinte e quatro de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa Técnica da apenada Walquiria da Conceição Alves, interna do Sistema Penitenciário em que cumpre a pena estabelecida de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática de condutas delitivas previstas no Art. 121 e 157 do Código Penal Brasileiro.

Em um plano fático, sustenta que a ora apenada contraiu a enfermidade denominada Hanseníase tipo 02, ocasionando a perda dos movimentos dos membros inferiores e superiores da apenada. Dentro de tal contexto, sustenta que, por duas vezes, o Juízo ora agravado deferiu sua prisão domiciliar, tendo sido-lhe negado o benefício posteriormente, conquanto a Secretaria de Administração Penitenciária tenha informado ao Juízo que:

(...)
A apenada está bem de saúde, e a casa penal tem condições de encaminha-la ao tratamento de saúde quando necessário.

A agravante afirma, dentro de tal realidade, que não obstante o afirmado pela SEAP, o estabelecimento penal não possui as necessárias condições de fornecer o tratamento adequado a apenada, motivo por que requer que seja reestabelecido o direito da agravante a prisão domiciliar por questões humanitárias, nos termos do Art. 117 da Lei de Execuções Penais.

O
Parquet
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Exercendo o juízo de retratação, o magistrado de 1º grau manteve a decisão agravada.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo em execução.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Conforme reportado, a insurgência recursal cinge-se quanto ao direito de a agravante cumprir sua pena em regime domiciliar, sob a alegação de que possui grave enfermidade, não tendo a casa penal em que se encontra recolhida, condições de lhe fornecer o adequado tratamento de saúde.

Nesse passo, saliento que, as imagens encartadas nos autos contendo os laudos médicos da agravante, permitem que se extraia, apenas, a conclusão de que a paciente é portadora da doença descrita no CID A.30 - Hanseníase, e que realizou algumas sessões de fisioterapia, contudo, inexiste qualquer comprovação mínima de que, a casa penal em que se encontra recolhida não contém em sua estrutura os elementos mínimos necessários aptos a permitir o seu regular tratamento.

Ao reverso, há evidências em sentido contrário, isso porque, em sua decisão, o Juízo da Vara de Execuções da Capital afirmou que:

(...)
A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes,
o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena
, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orçamentárias /financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível.

Em igual sentido, a Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP, nos autos de execução, através do ofício n° 2455/2020, informou que:

(...)
Em anexo, laudo médico emitido pelo Dr. Pedro Augusto Soares CRM/PA 7793, médico desta SEAP, a qual relata que a PPL
encontra-se em tratamento de hanseníase desde abril de 2020.

Sendo monitorada e com protocolo de medicação pela equipe multidisciplinar da unidade. Tendo apresentado evolução satisfatória do quadro.
Não apresenta sintomalogia para COVID-19. No mês de julho/2020 iniciou novas sessões de suporte fisioterápico.

Ora, todo o exposto apenas demonstra que a situação de cárcere experimentada pela apenada, ora agravante, não pode dar azo ao benefício que pleiteia, vez que não comprovou a existência do binômio Doença Grave-Impossibilidade de tratamento no cárcere.

Nesse passo, é de conhecimento geral que a prisão domiciliar prevista na Lei de Execução Penal (LEP) se refere à possibilidade de a pessoa já condenada cumprir a sua pena privativa de liberdade na própria residência, possuindo estrito cabimento nas situações taxativas elencadas no art. 117 do mencionado diploma legal, dando-se especial enfoque, aqui, dentre as hipóteses descritas, aquela em que o condenado, como alegado no recurso,
é ¿
acometido de doença grave
¿
.

No caso, como já afirmado inexiste comprovação nos autos acerca da impossibilidade de que a agravante receba seu tratamento de saúde no cárcere, conforme reiteradamente exigido pela jurisprudência pátria, destaco:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE ENFERMIDADE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO RE N. 641.320. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO PROVIDO. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, não comprovada a extrema debilidade do recluso ou a gravidade da doença e asseguradas todas as garantias para que o reeducando tenha atendidas suas necessidades de saúde no estabelecimento prisional, inviável sua colocação em prisão domiciliar. 2. In casu, não houve nos autos demonstração dos requisitos legais para concessão da benesse, quais sejam, a gravidade da doença e a impossibilidade de tratamento na unidade de saúde do presídio. 3. De outra parte, não havendo demonstração, de plano, que o Juízo das Execuções Criminais não observou as diretrizes da Súmula Vinculante n. 56, a mera alegação de falta de vagas no regime semiaberto, por si só, não caracteriza coação ilegal, devendo a questão ser submetida à ampla cognição por meio de recurso adequado. 4. Inexistente, assim, constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. 5. Recurso em habeas corpus não provido
(STJ - RHC: 108473 MA 2019/0043218-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 21/03/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 09/04/2019)

Aliás, parece-me necessário reforçar, inclusive, a gravidade da pena imposta a agravante (
total, aproximado, de 19 (dezenove) anos de reclusão, com cumprimento sob o regime inicial fechado, em função de ter sido condenada pela prática dos crime de homicídio e roubo),
que, a despeito de não servir, isoladamente, como causa impeditiva do direito pleiteado, não pode e nem deve ser menosprezada, porquanto a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como no caso em exame.

Diante o exposto, conheço do presente Agravo em Execução e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

É o voto.
Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator